Tribunal: STF
Processo: RE 418978
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-01
Data de publicação: 2005-02-01

Ementa:
EMENTAS: RECURSO. Embargos de declaração. Interposição contra
acórdão que julgou matéria não argüida em recurso extraordinário.
Omissão caracterizada. Embargos acolhidos. Procedem embargos de
declaração tendentes a anular acórdão que apreciou questão diversa
da suscitada no recurso